Tribunal: TJSP
Processo: 2232424-53.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição –– Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2232424-53.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante IFC -
INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - MASSA
FALIDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2232424-53.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 27.622/20 2/5
VOTO No 27.622/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2232424-53.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGANTE:
IFC

INTERNATIONAL
FOOD
COMPANY
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A. MASSA FALIDA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Recurso Embargos de declaração Inexistência de
omissão, obscuridade e/ou contradição
Verdadeiro objetivo de
reexame da matéria decidida Inadmissibilidade Embargos
rejeitados.
I Trata-se de embargos declaratórios contra o venerando acórdão
de fls. 239/242 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento tirado em execução fiscal contra a r. decisão de primeiro grau que
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade tão somente para limitar a
exigibilidade dos juros moratórios àqueles vencidos até a data da decretação da
quebra, diferindo o pagamento dos juros posteriores a essa data para o final da
falência, se a massa comportar.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado no tocante ao disposto nos artigos 189 e seguintes do Código
Tributário Nacional, artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, Súmulas nos 192 e 565
do Supremo Tribunal Federal, bem como em relação ao pagamento do débito via
compensação de créditos.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a serem
declaradas em relação ao venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
em discussão nos limites estabelecidos nos autos.
Despicienda a análise, pelo julgador, de todas as teses suscitadas
pelas partes, bastando que indique os fundamentos que, no seu entender, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2232424-53.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 27.622/20 3/5
suficientes para proferir a sua decisão, tal como foi proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o
que se deu no caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP,
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2232424-53.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 27.622/20 4/5
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS no 21.315/DF,
Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016).
Finalmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao
aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo
artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2232424-53.2018.8.26.0000/50000 - Jundiaí - VOTO No 27.622/20 5/5
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator